Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-84.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No PROCESSO: 0701712-84.2020.8.07.0010 RECORRENTE: GREIDSON DOS SANTOS SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. A douta Defesa Técnica, petição ID 15825935 requereu o julgamento dos autos em pauta presencial para a realização de sustentação oral. Nos termos do §3o do artigo 2o da Portaria Conjunta 50 de 29 de abril de 2020, “As sessões e julgamentos presenciais, no âmbito do segundo grau de jurisdição, permanecem suspensas, podendo, em processos físicos ou eletrônicos, ser realizadas por meio virtual ou telepresencial.”. No §4o, há informação de que “O funcionamento das audiências e sessões de julgamentos telepresenciais será objeto de regulamentação em ato próprio.” Até a presente data não há previsão de implementação de equipamentos que possibilitem as sessões telepresenciais. Assim, considerando que o recorrente se encontra preso, que exige maior celeridade no julgamento, a douta Defesa Técnica poderá juntar aos autos memoriais em complemento às alegações trazidas nas razões do recurso. Destaque-se que o eminente Ministro Marco Aurélio, em despacho publicado no dia 14-abril-2020, em relação aos julgamentos durante a pandemia, assim aduziu: DESPACHO JULGAMENTO VIRTUAL – EXCEPCIONALIDADE. 1. A crise é aguda. Sem qualquer previsão de o Tribunal voltar às sessões presenciais, há de viabilizar-se, em ambiente colegiado, a jurisdição. 2. Aciono, em caráter excepcional, o sistema virtual e passo a liberar, considerado o fator tempo, os processos. 3. Publiquem. Brasília – residência, 6 de abril de 2020, às 16h15. Ministro MARCO AURÉLIO Relator 2. Portanto, indefiro o pedido. Int. Brasília, 6 de maio de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.